Tribunal: STF
Processo: ARE 1373415
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ANTT. JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO E ATOS CONSTITUTIVOS. INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A CONTROVÉRSIA CONSISTE EM VERIFICAR SE A PARTE EMBARGANTE FOI INTIMADA DO DESPACHO QUE DETERMINOU QUE ELA JUNTASSE AOS AUTOS O INSTRUMENTO DE MANDATO E ATOS CONSTITUTIVOS, PARA FINS, INCLUSIVE, DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE SUA DENOMINAÇÃO SOCIAL. 2. NOS TERMOS DO ARTIGO 321 DO CPC, VERIFICANDO O JUIZ QUE A PETIÇÃO INICIAL NÃO PREENCHE OS REQUISITOS EXIGIDOS NOS ARTIGOS 319 E 320 DO REFERIDO DIPLOMA, DETERMINARÁ QUE O AUTOR A EMENDE, OU A COMPLEMENTE, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, E SEU NÃO CUMPRIMENTO PERMITE A EXTINÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO I, DO CPC. 3. A COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DOS ATOS PROCESSUAIS É DISCIPLINADA PELA LEI Nº 11.419/2006 QUE TRATA DA INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL E QUE, EM SEU ARTIGO 9º, ASSIM DISPÕE: “NO PROCESSO ELETRÔNICO, TODAS AS CITAÇÕES, INTIMAÇÕES E NOTIFICAÇÕES, INCLUSIVE DA FAZENDA PÚBLICA, SERÃO FEITAS POR MEIO ELETRÔNICO, NA FORMA DESTA LEI”. 4. A CITAÇÃO/INTIMAÇÃO FEITA POR MEIO ELETRÔNICO, EM PORTAL PRÓPRIO, AOS QUE SE CADASTRAREM NA FORMA DO ARTIGO 2º DA LEI Nº 11.419/2006, DISPENSA A PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL, INCLUSIVE ELETRÔNICO, BASTANDO A CITAÇÃO/INTIMAÇÃO POR CONFIRMAÇÃO, PREVISTA NO ARTIGO 5º, § 1º, CONSIDERADA PESSOAL, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS (§ 6º), E REALIZADA NO DIA EM QUE O INTIMANDO EFETIVAR A CONSULTA ELETRÔNICA AO TEOR DA INTIMAÇÃO. 5. NO CASO DOS AUTOS, A PARTE EMBARGANTE FOI INTIMADA POR MEIO ELETRÔNICO, PARA QUE JUNTASSE AOS AUTOS O INSTRUMENTO DE MANDATO E ATOS CONSTITUTIVOS, PARA FINS, INCLUSIVE, DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE SUA DENOMINAÇÃO SOCIAL, ENTRETANTO NÃO PROMOVEU OS ATOS E DILIGÊNCIAS QUE LHE COMPETIAM, CONFORME CERTIDÃO DE NÃO MANIFESTAÇÃO. 6. ANALISANDO-SE OS DOCUMENTOS QUE FAZEM PARTE DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 0093204-70.2016.4.02.5101, MOVIDA PELA ANTT EM FACE DA APELANTE, DEPREENDE-SE QUE HOUVE O MESMO DESPACHO PROFERIDO PELO JUÍZO DA 07ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO: “INTIME-SE A PARTE EXECUTADA PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, REGULARIZAR SUA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, COMPROVANDO QUE O SUBSCRITOR DO INSTRUMENTO DE MANDATO À FL. 35 POSSUÍA PODERES PARA TAL ATO À ÉPOCA DA OUTORGA, SOB PENA DE SER RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DA PARTE EXECUTADA”. A EXECUTADA FOI REGULARMENTE INTIMADA, CONTUDO MANTEVE-SE INERTE, DANDO-SE PROSSEGUIMENTO À EXECUÇÃO FISCAL. 7. SE NÃO HÁ CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, COMO NO PRESENTE CASO, NÃO PODE HAVER A SUA MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. 8. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019). 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021) 



    Noutro giro, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente